Tribunal: TCU
Processo: 031.048/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4055/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2286/2023-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 28/3/2023, Ata no 7/2023, relativamente aos subitens 1.2, para que, onde se lê "Unidade: Tribunal Regional Federal da 2a Região (TRT-2) ", se leia "Unidade: Tribunal Regional Federal da 2a Região (TRF2) " e 1.7, para que, onde se lê "Determinar ao TRT-2 que", se leia "Determinar ao TRF2 que", mantendo-se os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.048/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Margarida Maria Sena Gomes (XXX.577.948-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 2a Região (TRF2). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.